Tribunal: TJDFT
Processo: 0718468-24.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0718468-24.2018.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA LUIZA MORATO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os temas que ensejaram o sobrestamento dos recursos extraordinários dizem respeito: a) ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005/RJ – Tema 1.002); b) à imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial (RE 666.094 - Tema 1.033). Confiram-se as ementas abaixo: TEMA 1.002: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2023). TEMA 1.033: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5o, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR . 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde” (Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 4/2/2022). O acórdão recorrido, por seu turno, concluiu que (ID 15013153): CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA FORMULADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL E DE HOSPITAL PARTICULAR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICO - HOSPITALARES. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDA DE ENFERMIDADE DE NATUREZA GRAVE. RISCO DE MORTE. ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL E INTERNAÇÃO EM LEITO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI DE HOSPITAL PRIVADO. PEDIDO DE REMOÇÃO IMEDIATA PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INCLUSÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CRIH. REMOÇÃO A LEITO DA REDE PUBLICA NÃO EFETIVADA. CONDUÇÃO À UTI DO HOSPITAL PARTICULAR. CUSTOS DA INTERNAÇÃO. TRANSMISSÃO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. VIABILIDADE. TERMO INICIAL DA RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO. OBRIGAÇÃO DESDE O ATENDIMENTO INICIAL E INTERNAÇÃO. SOLICITAÇÃO IMEDIATA DE TRANSPOSIÇÃO DA ENFERMA PARA LEITO DE HOSPITAL PÚBLICO. NÃO IMPLEMENTO. CUSTEIO INTEGRAL. DEVER DO ESTADO. DELIMITAÇÃO DA EXPRESSÃO PECUNIÁRIA. DISCUSSÃO EM SEDE PRÓPRIA E AUTÔNOMA. REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE VENCEDORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PARTE SUCUMBENTE. ENTE PÚBLICO MANTENEDOR DA INSTITUIÇÃO. CONFUSÃO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. 1. O reconhecimento de repercussão geral sobre a matéria debatida não implica a imediata e automática suspensão do curso da ação que a tenha como objeto, dependendo essa solução da iniciativa e determinação advinda da Suprema Corte, ensejando tão-somente que o tribunal de origem, escolhendo um paradigma, sobreste, por ocasião do juízo de admissibilidade, o curso dos demais recursos que versem sobre o mesmo objeto até que haja definição da tese, não estando as instâncias ordinárias providas de lastro ou discricionariedade para suspenderem o curso das ações ou apelações que versem sobre a mesma controvérsia (CPC, art. 1.036). 2. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do estado. 3. À cidadã que, conquanto acometida de enfermidade grave cujo tratamento reclamara atendimento emergencial e internação hospitalar em leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI decorrente de risco iminente de morte, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, inviabilizada sua internação em hospital do sistema público de saúde, ser contemplado com internação em leito hospitalar da rede privada às expensas do poder público durante o tempo necessário ao tratamento emergencial que reclamara e estabilização do seu quadro clínico, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4. Acometida a cidadã de enfermidade grave com risco iminente de morte, sendo compelida a buscar atendimento emergencial em hospital da rede particular após frustrado seu atendimento e internação em nosocômio do sistema público de saúde em razão da indisponibilidade de vagas, implicando o estado em que se encontrava imediata internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, os custos do tratamento ministrado devem ser transmitidos integralmente ao estado como materialização do enunciado constitucional que prediz que a saúde é direito de todos e obrigação do estado, à medida em que a prestação deveria ser fomentada, desde quando demandada, pelo sistema público (CF, art. 196; LODF, art. 207, XXVI). 5. A cominação de obrigação ao poder público de fomentar o tratamento médico-hospitalar do qual necessitara cidadão carente de recursos não encerra violação ao princípio da separação dos poderes, pois ao Judiciário, estando municiado com competência para velar e ensejar o cumprimento das leis, tem o dever de controlar a atuação do estado na aplicação das políticas públicas e agir quanto instado pela parte que teve seu direito à saúde menosprezado. 6. Conquanto a internação de paciente em leito de hospital particular às expensas do poder público irradie ao nosocômio que o acolhera o direito de ser agraciado com a remuneração dos serviços, mas, outrossim, estando a pretensão aviada volvida à obtenção de provimento judicial destinado a compelir o Distrito Federal à disponibilizar leito de UTI na rede pública de saúde ou a se responsabilizar pelos custos decorrentes do tratamento fomentado por hospital particular ao paciente, a expressão pecuniária da obrigação não pode ser definida na lide da qual germinara o direito e se consubstanciara simples fato gerador do crédito, devendo ser apurada em sede apropriada, com a regular submissão da questão ao princípio do contraditório. 7. A circunstância de a parte vencedora ter sido patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, órgão integrante da administração pública local, elide a possibilidade de, conquanto sagrando-se vencedora, ser debitada ao Distrito Federal a obrigação de custear honorários advocatícios por ter sido a pretensão formulada em seu desfavor e restado sucumbente, vez que a verba, alfim, deveria ser revertida aos cofres públicos locais, ensejando a caracterização do instituto da confusão, que, como é cediço, consubstancia causa extintiva da obrigação (CC, art. 381; STJ, súmula 421). 8. Apelação da autora conhecida e provida. Remessa de ofício e apelação do Distrito Federal conhecidas e desprovidas. Sentença reformada parcialmente. Unânime. Ante o exposto, tendo em vista a suposta divergência entre o acórdão vergastado e o decidido pela Corte Suprema, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos constitucionais à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019